Tribunal: STF
Processo: HC 262402
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.8.2024, por Marco Aurelio Veloso Pinto, advogado, em benefício de F R A e F R A, contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado seguimento ao Recurso Extraordinário nos Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.712.278/MG.



O caso



    2. Os pacientes, conhecidos como “Gêmeos de São Francisco”, que respondem a vários outros processos por homicídio, foram pronunciados pela prática de homicídio qualificado e tráfico de entorpecentes (inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal e art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Segundo a denúncia:



    “Em 08/02/2023, por volta de 14h59min, os denunciados, que são irmãos gêmeos, de forma livre, consciente, voluntária, em conluio e em unidade de desígnios, agindo ambos com a intenção de matar ou assumindo o risco de produzir o resultado morte, com emprego de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, atentaram contra a vida de P.H.F.A., efetuando contra ele disparos de arma de fogo e causando-lhe as lesões descritas no laudo necroscópico, que foram a causa eficiente de sua morte. 



    Posteriormente, a denúncia foi aditada, para também constar que, na mesma data, por volta de 15h00min, os denunciados, de forma livre, consciente, em adesão subjetiva de vontades e para fins de comércio, transportavam porções das drogas maconha e cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal” (fl. 3, doc. 4)



    3. O Recurso em Sentido Estrito interposto contra a sentença de pronúncia foi desprovido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em acórdão com esta seguinte:



    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES – ILICITUDE DO VÍDEO GRAVADO POR POLICIAIS QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – REJEIÇÃO – INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – AGRESSÕES POR PARTE DOS MILITARES – NÃO CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – DESCABIMENTO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NEGATIVA – MÉRITO – PRONÚNCIA – ADEQUAÇÃO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – CRIME CONEXO – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DECOTE DA QUALIFICADORA – IMPRATICABILIDADE. Não constatado que a confissão informal de um dos agentes se deu mediante coação, não há como reconhecer a ilicitude do vídeo gravado por policiais militares, que contém trechos da interpelação ocorrida logo após a prisão em flagrante. Atendidos os critérios do artigo 41 do Código de Processo Penal, deve ser considerada legítima e idônea a denúncia. Tendo em vista que os agentes se encontravam em situação de flagrante delito, e diante da fundada suspeita acerca da presença da arma de fogo na residência, não há que se falar em ofensa ao direito fundamental da inviolabilidade de domicílio. Deve ser rejeitada a alegação de violência policial quando testemunhas afirmam que os autores caíram da motocicleta durante a fuga do local do crime, o que é compatível com as lesões por eles apresentadas. Satisfatoriamente enfrentadas as teses arguidas, sendo possível aferir as razões pelas quais se acolheu ou se rejeitou as pretensões deduzidas, deve ser considerada fundamentada a decisão singular. Ausente qualquer ilegalidade, e atendidos os critérios dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, mostra-se inviável o deferimento do pedido de recorrer em liberdade. A decisão de pronúncia configura simples juízo de admissibilidade por meio do qual o julgador reconhece a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, submetendo o(s) acusado(s) a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. O crime conexo não deve ser objeto de análise de mérito ou de admissibilidade, devendo apenas acompanhar o destino da infração penal dolosa contra a vida em caso de pronúncia. É cediço que o decote das qualificadoras, nesta fase processual, só é cabível quando manifestamente improcedentes” (doc. 4).



    4. Contra esse julgado foi interposto recurso especial, que, inadmitido na origem, por vícios formais, ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.712.278/MG no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu do recurso também por óbices formais (Súmulas ns; 7 e 182/STJ – doc. 6)



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa (doc. 8) e rejeitou os embargos declaratórios opostos contra aquele julgado (doc. 9).



    A defesa interpôs, então, recurso extraordinário, tendo o 
Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, negado seguimento ao recurso, em 21.9.2025, por óbices formais:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” (doc. 15).



    5. Essa a decisão objeto do presente habeas, na qual o impetrante afirma estar demonstrada a repercussão geral do recurso extraordinário e reitera supostas nulidades apresentadas no recurso especial, não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, buscando a nulidade da sentença de pronúncia dos pacientes. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante da patente ilegalidade do ato praticado nas instâncias inferiores, requer que seja concedida a ordem (ainda que ex officio) para reconhecer a nulidade da decisão que pronunciou os Pacientes, cassando-a, seja para reconhecer as nulidades e arbitrariedades suscitadas, seja pela ausência de elementos judicializados que sustentem a decisão prolatada, reformando-a, e consequentemente despronunciando-se os Pacientes. Após, sejam notificadas as autoridades apontadas como coatoras para que no prazo legal prestem suas informações e seja devidamente intimado o Órgão de Execução do Ministério Público;



    Ao final seja julgado procedente o presente writ, confirmando-se a liminar e concedendo-se a ordem requerida de forma definitiva, determinando-se, via de consequência, a cessação do constrangimento ilegal impingido aos Pacientes”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Os pacientes, conhecidos como “Gêmeos de São Francisco”, foram pronunciados por homicídio qualificado e tráfico de drogas, sendo que também respondem por outros delitos idênticos, praticados antes e depois daquele em que denunciados na ação penal objeto do presente habeas corpus.



    8. Nesta impetração, aponta-se como ato coator decisão do 
Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não admitiu o recurso extraordinário, por vícios formais, interposto contra julgados pelos  quais não conhecido o recurso especial dos pacientes, também por óbices formais. 



    9. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal, por cuidar-se de questão relativa a pressupostos da atuação de outro órgão judicial, que se limitou a examinar e decidir sobre sua inocorrência. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO 
DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    Não se comprovam, na espécie, os requisitos legais a autorizar o regular trâmite do presente habeas corpus. A discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, em relação à pretensão deduzida neste habeas corpus, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    10. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteia flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se comprova nos autos. 



    11. Busca-se nesta impetração, o reconhecimento de supostas ilegalidade do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.712.278/MG, que, ao consignar a incidência da Súmula n. 7/STJ, deixou de acolher as alegações de diversas nulidades que poderiam ensejar a anulação da pronúncia dos pacientes.



    12. Como reconhece o impetrante, no acórdão impugnado, do Superior Tribunal de Justiça, não se examinaram as alegadas nulidades suscitadas pela defesa dos pacientes, considerados os vícios formais apontados para o conhecimento do recurso especial. 



    13. Incabível, portanto, pretendido exame per saltum, com supressão de instância, do tema apresentado, até mesmo para evitar-se possível prejuízo aos pacientes no caso de denegação da ordem de ofício por este Supremo Tribunal. 



    14. Ademais, para afastar-se a conclusão das instâncias ordinárias, acolhendo-se os argumentos quanto à pretendida nulidade da pronúncia, seria necessário rever o conjunto de razões de convencimento que levaram à condenação dos pacientes, providência que demandaria imprescindível reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 205.721-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA APENAS EM COLABORAÇÃO PREMIADA. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NA FASE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 254.946, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.4.2025). 



     



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de 13 Em revisão HC 234939/MG materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022).



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



     



    Arquive-se, com certificação do trânsito em julgado.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora